Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716488-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO CELIO DANTAS D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Intempestividade – Não Conhecimento DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta egrégia Turma Cível, o qual negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mas cassou parcialmente a Sentença recorrida, nos seguintes termos: "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA. 1. A Lei Distrital n. 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada. 2. Verifica-se a ausência de boa-fé do servidor que apresenta declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação. 3. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, inexiste prazo para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Havendo divergência quanto à assinatura posta no termo de opção pela dedicação exclusiva, devido o retorno dos autos à origem para possibilitar às partes dilação probatória. 5. Apelação conhecida e não provida quanto à declaração de decadência. Sentença parcialmente cassada." Em suas razões recursais, o embargante defende que o entendimento exarado por este Tribunal contrasta com o Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabeleceu que cabe ao servidor o ônus de demonstrar a boa-fé. Ao final, requer o prequestionamento da matéria aduzida. Contrarrazões ao ID 54325680, aduzindo, preliminarmente, a intempestividade dos embargos. No mérito, requer seu desprovimento. Determinei a manifestação da parte acerca do cabimento do recurso, tendo em vista a ocorrência de eventual intempestividade. Manifestação ao ID 54725362. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Conforme se observa dos autos, o Distrito Federal registrou ciência do Acórdão no sistema no dia 29/09/2023. Assim, o prazo de 10 (dez) dias para a oposição de Embargos de Declaração, considerando-se o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública, nos termos dos artigos 183 e 1.023 do Código de Processo Civil, se encerraria em 17 de outubro de 2023. Entretanto, o presente recurso somente foi oposto em 15 de novembro de 2023. Apesar da argumentação de que a publicação de Acórdão referente ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte adversa interromperiam o prazo recursal, não há como se acolher tal, haja vista o referido Acórdão somente ter sido publicado após o encerramento do prazo recursal. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal, faltando ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator